Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716586-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: PIETRO CARDIA LORENZONI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O presente agravo foi interposto sem a comprovação do preparo, que só foi juntado aos autos no dia posterior, ou seja, em 25 do corrente mês e ano (ID 58391937). Desse modo, tendo em conta que o preparo deve ser apresentado juntamente com a interposição recursal, conforme exige o § 4o do art. 1.007 do CPC, intime-se a empresa recorrente, na pessoa do respectivo advogado, para que dobre as custas já recolhidas, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator